Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741206-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SOUSA CARVALHO BARBOSA APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Sousa Carvalho Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID de origem 46928639) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Hurb Tecnologies S. A., extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em análise ao recurso, observa-se não ter ocorrido o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação, consoante prevê o art. 1.007, caput, do CPC. O recurso foi interposto em 2/5/2023 (ID 46928641), último dia do prazo recursal, conforme informação constante da aba de expedientes do sistema PJe. O preparo recursal, por sua vez, somente foi recolhido e acostado aos autos o respectivo comprovante na data de 3/5/2023, conforme documentos de IDs 46928643 e 46928644. Ante o exposto, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora